Tribunal: TJDFT
Processo: 0706541-40.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. DESERÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECOLHIMENTO DE PREPARO E CUSTAS PROCESSUAIS. PRAZO LEGAL OBSERVADO. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Embargos de declaração opostos pelo autor/recorrido/embargante nos quais aponta vício de omissão no acórdão, ao argumento de que esta Turma não teria se pronunciado sobre eventual deserção do recurso inominado interposto pela embargada NG 20 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A. Para tanto, sustenta que a comprovação do preparo recursal teria ocorrido intempestivamente.
3. As embargadas não apresentaram contrarrazões. Outrossim, o embargante apresentou memoriais ao ID 48870418.
4. A via dos embargos de declaração, artigo 48 da Lei no 9.099/95, destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material interna ao julgado, e não o confronto do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos.
5. Na hipótese, verifica-se que não há omissão a sanar. Isso porque a referida parte embargada foi intimada por meio da decisão de ID 45077674, nos seguintes termos: "(...)Dos autos consta o comprovante de pagamento do preparo propriamente dito e das custas processuais, ID 44996761, todavia sem as guias correspondentes. Assim, fica intimada a parte recorrente, na pessoa do advogado (a) para anexar as respectivas guias correspondentes aos valores recolhidos, atendendo na íntegra todos os requisitos legais, no prazo de 48h contados da interposição do recurso, sob pena de deserção. Ressalte-se que não está sendo dada nova oportunidade para a comprovação do recolhimento do preparo, mas somente a comprovação de que os valores recolhidos correspondem as guias de custas geradas na forma e no prazo legal, porém não foram juntadas aos autos".
6. No caso, a decisão unipessoal do Relator foi clara ao dispor que deveria a embargada comprovar que havia realizado o recolhimento do preparo e das custas processuais no prazo de 48h contados da interposição, conforme dispõe o artigo 42, § 1o, da Lei no 9.099/95. Cabe salientar que, da análise dos "expedientes" eletrônicos do processo, meio pelo qual as partes e os advogados controlam os prazos processuais, o termo final para resposta findar-se-ia no dia 10.04.2023.
7. Ao ID 45478946, em 05.04.2023, a citada parte embargada cumpriu a determinação, em atenção ao prazo a si estipulado por publicação oficial, tendo sido apresentadas as respectivas guias de recolhimento do preparo recursal e das custas processuais, de modo que há falar em deserção, sobretudo porque o pagamento do preparo e das custas processuais ocorreu na forma da lei do juizados especiais, tendo a juntada posterior das guias tão somente corroborado o cumprimento da determinação legal. Tem-se, portanto, que a matéria foi devidamente apreciada por esta Turma. Nesse sentido, o artigo 489, §3o, do CPC, prevê expressamente que "a decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé".
8. Portanto, a decisão proferida por este colegiado, em sede de recurso inominado, analisou os argumentos expostos pelas partes, bem como guardou perfeita harmonia com os dispositivos legais da matéria posta sub judice. Cabe ainda salientar que o enunciado no 159 do Fonaje assevera que "não existe omissão a sanar por meio de embargos de declaração quando o acórdão não enfrenta todas as questões arguidas pelas partes, desde que uma delas tenha sido suficiente para o julgamento do recurso."
9. Embargos conhecidos e rejeitados.